Tribunal: TJDFT
Processo: 0730728-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730728-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PARTIDO DOS TRABALHADORES contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0733899-75.2020.8.07.0001, ajuizado por POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA. A parte agravante alega, em síntese, que os valores bloqueados e penhorados via Sisbajud constituem recursos de origem privada, arrecadados por doações de filiados e simpatizantes do partido, bem como contribuições destinadas aos demais diretórios que integram a estrutura política da agremiação. Aduz que as verbas penhoradas são cruciais às atividades partidárias, razão por que deve ser reconhecida a impenhorabilidade daqueles valores. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. O pedido liminar foi indeferido e a parte agravante interpôs agravo interno contra aquela decisão. Contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento e ao agravo interno. É o relatório. Decido. No caso em tela, a decisão recorrida (ID 164198748 na origem) não analisou a impugnação à penhora apresentada pela parte agravante, em que discute a alegada impenhorabilidade das verbas de origem privada recebidas pelo partido político. Com efeito, sobre este ponto, aquela decisão apenas esclareceu que a análise ainda dependia da prévia manifestação da parte contrária. Posteriormente, o Juízo de origem analisou e rejeitou a impugnação à penhora (ID 168204166 na origem). Em seguida, a parte agravante interpôs agravo de instrumento contra aquela decisão (0733759-39.2023.8.07.0000), em que repete os mesmos argumentos para defender o afastamento da penhora das verbas de natureza privada. No presente agravo de instrumento, portanto, observa-se que a parte agravante adiantou-se a um pronunciamento judicial ainda não realizado no momento da interposição do recurso, tendo em vista que o Juízo de origem ainda não tinha apreciado a sua impugnação à penhora, pois faltava a manifestação da parte adversa naquele momento, o que denota a falta de interesse recursal. De igual modo, observa-se que as suas razões estão dissociadas dos fundamentos que embasaram a decisão agravada (ID 164198748 na origem), em violação ao princípio da dialeticidade. Isso porque a parte agravante trouxe questões não apreciadas e decididas pelo Juízo de origem naquela decisão, e que, consequentemente, não podem ser analisadas nesta via recursal, sob pena de supressão de instância. Além disso, a questão abordada nas razões deste recurso, qual seja, a suposta impenhorabilidade das verbas de natureza privada recebidas pelo partido político, já foi decidida por esta 7a Turma Cível no agravo de instrumento n. 0717560-73.2022.8.07.0000, o que torna incabível a repetição da controvérsia: “(...) como o Fundo Partidário não é a única fonte de recursos dos partidos políticos, por possuírem orçamento próprio, decorrentes de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas e jurídicas (art. 39 da Lei n. 9.096/1995), tais verbas não são acobertadas pela cláusula de impenhorabilidade. (Acórdão 1644624, 07175607320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA. CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Inviável a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1733404, 07143438520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO APÓS O JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE E DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDAS. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. PREJUIZOS OU CARÁTER PROCRASTINATÓRIO NÃO DEMOSTRADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos poderiam determinar a sua reforma, guardada a devida correspondência. 1.1. Na hipótese tratada, a agravante não apresenta qualquer argumento contra os fundamentos utilizados na decisão recorrida, a qual entendeu pelo não cabimento de qualquer insurgência naquele momento processual, no qual a jurisdição deste órgão julgador já encontrava-se exaurida. 2. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. (...) 4. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1408344, 07166256720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, em razão da manifesta ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Por este motivo, fica prejudicado o agravo interno. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator